Tribunal: TJPA
Processo: 0012845-63.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012845-63.2020.8.14.0401

RECORRENTE: IVALDO MONTEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, I, DO CP -
HOMICÍDIO QUALIFICADO –

DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ESTAR PROVADO NÃO SER O ACUSADO O AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO OU ANTE O RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente não é autor ou partícipe do fato delituoso em análise, e nem que ele ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, aquando da conduta praticada, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tais dirimentes nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.
- 2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE. Tal minorante, atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por IVALDO MONTEIRO DA SILVA, termo no ID – 13637234, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 13637232
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 13637243), requer a absolvição sumária
por estar provado não ser ele o autor ou partícipe do fato ou ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa, e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP.

Em contrarrazões (
ID - 13637249
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 13637250), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 14223345), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 13637027)
que, no dia 18/10/2019, por volta das 23h30m, o acusado, ora recorrente, policial militar reformado, adentrou, embriagado, no coletivo de placa QDM-9522, que fazia a linha Cordeiro de Farias/Presidente Vargas, mais precisamente na parada da Travessa Humaitá, esquina com Avenida Almirante Barroso.

Aduz que, assim que entrou no ônibus, o recorrente comunicou ao cobrador do ônibus que pretendia dormir, determinando ao mesmo que o acordasse na Rodovia Augusto Montenegro, oportunidade em que o funcionário disse que não assumiria tal responsabilidade, uma vez que estava concentrado em seu trabalho e poderia esquecer o local exato.

Assevera que o recorrente, então, passou a insultar o cobrador, afirmando que iria dar um tiro nele, momento em a vítima João Loiola de Almeida recomendou a ele que deixasse o funcionário trabalhar em sossegado, no que o acusado passou a insultá-lo, assim como os demais passageiros.

Por fim, a exordial menciona que, diante da agressão moral e iminente agressão física, quatro passageiros, dentre eles o ofendido, conseguiram dominar o recorrente e colocá-lo para fora do coletivo, no que o acusado sacou a pistola que portava e fez disparos contra eles, atingindo o flanco direito da vítima, a qual ainda foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal, onde passou por intervenção cirúrgica, mas evoluiu a óbito, tendo o recorrente se evadido, porém, posteriormente, acabou reconhecido através das imagens da câmera de segurança do ônibus.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ESTAR PROVADO NÃO SER O ACUSADO O AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO OU ANTE O RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 13637037), laudo pericial de local do crime sem cadáver (ID - 13637035), laudo necroscópico (ID – 13637036), certidão de óbito (ID – 13637038), bem como da prova oral colhida em juízo, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito policial.

Em juízo, a testemunha SALOMÃO ALVES PEREIRA LIMA, cobrador de ônibus, relatou, dentre outras coisas, que o recorrente queria que ele o acordasse em um certo local, o que negou, tendo o acusado o xingado, iniciado uma confusão com os demais passageiros e descido do coletivo na esquina da Almirante Barroso, com Júlio César, momento em que foi efetuado 03 (três) disparos para dentro do ônibus. Disse, ainda, que, apesar de não ter visto quem atirou, acredita que seja o recorrente, pois este o ameaçou de morte dentro do veículo.

Em juízo, o informante DUYLIO ALVES DE ALMEIDA, filho da vítima, declarou que, ao sair do coma, o ofendido lhe contou que o recorrente arrumou uma confusão e ameaçou o cobrador, no que o seu pai gritou para ele deixar o cobrador em paz. Disse, ainda, que uma pessoa que estava na janela do coletivo viu quando o recorrente sacou uma arma.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, por conta de uma discussão dentro de um ônibus, ceifou a vida da vítima mediante vários disparos de arma de fogo. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo de fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária formulado pela defesa do recorrente, saliento que esta somente será possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[3]
, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime ao recorrente.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude.

Na hipótese, além de não ter restado comprovado cabalmente que o recorrente não é autor ou partícipe do fato delituoso em análise, não há prova clara e induvidosa de que ele ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredido, não havendo que se falar no acolhimento de tais dirimentes nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão das teses ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[4]
.

Logo, não tendo sido indiscutivelmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP, não há que se falar em absolvição sumária, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER O RECORRIDO AUTOR OU PARTÍCIPE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA
. AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECORRIDO IMPRONUNCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 414, II, do Código de Processo Penal, é cabível a absolvição sumária quando ficar demonstrado que o réu não é autor ou partícipe do fato
.

2. No presente caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia, destacando a existência de presunção, mas não de indícios. Contudo, em nenhum momento, a Corte de origem afirmou estar provado que o réu não cometeu o delito.

3.
Assim, a decisão de absolvição sumária deve ser afastada
, sendo o recorrido impronunciado.

4. Recurso do Ministério Público provido.”
(STJ, REsp 1.904.366/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21/06/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RECORRENTE NÃO É O AUTOR DO FATO
.

-
Se não restar cabalmente demonstrado que o recorrente não é autor do fato, restando dúvidas quanto a sua inocência, não há que se falar da aplicação da absolvição sumária
com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, 0110651-97.2012.8.13.0016, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – juiz convocado, j. 01/12/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA
.

1-
Na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do processado deve ser comprovada de modo inarredável, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual controvérsia
.

2- Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0003035-16.2020.8.09.0074, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 11/02/2021) (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que, como visto, a pronúncia está fundamentada em provas produzidas judicialmente, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, de modo que a irresignação do recorrente quanto aos elementos colhidos durante a fase de investigação, quais sejam, autos de reconhecimento, laudo prosopográfico, e quanto à cadeia de custódia, não tem como ser acolhida, mesmo porque, como bem observou o magistrado
a quo
, as provas inquisitoriais não foram utilizadas de forma exclusiva na decisão, que se pautou em todo o conjunto probatório amealhado, principalmente, nos depoimentos colhidos em juízo.

2 -
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP.

Igualmente improcedente, na medida em que a minorante em questão, por tratar de assunto atinente ao mérito da causa, é de apreciação exclusiva dos jurados.

Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU PRONUNCIADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - PRONÚNCIA MANTIDA -
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DOS JURADOS
.

(...)

II-
A tese de reconhecimento do homicídio privilegiado não pode ser analisada na pronúncia, por se tratar de matéria de apreciação exclusiva dos jurados
.”
(TJ/MG, 0002269-43.2010.8.13.0642, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DE QUALIFICADORA.
RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

1. Para a absolvição sumária do Acusado, via reconhecimento da excludente da legítima defesa, é indispensável que seus requisitos sejam sobejamente demonstrados; remanescendo dúvida acerca de qualquer deles, de rigor o encaminhamento da matéria ao Júri;

2. Somente é possível a exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas;

3.
Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri
;

4. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/AM, RSE 0000176-46.2020.8.04.4801, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, j. 23/03/2022) (grifo nosso)

Ademais, muito embora o recorrente não tenha se insurgido quanto à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que, ao menos a princípio, diante das provas carreadas, o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação satisfatória. Para tanto, vejamos o seguinte trecho da decisão vergastada, a saber:

“(...)

Acerca da qualificadora do motivo torpe não se mostrou manifestamente improcedente, ficando caracterizado no curso da instrução que a motivação do crime se deu em virtude de uma discussão ocorrida no interior do coletivo da linha Nova Marambaia
, devendo ser submetida ao crivo do julgamento pelo Tribunal do Júri (...).”
(grifo nosso)

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária e tampouco de reconhecimento de causa de diminuição de pena, deve o feito ser submetido à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas, de plano, nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

[4]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 05/09/2023